Tribunal: TJDFT
Processo: 0724319-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724319-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ALEXANDER ALVES MACIEL REPRESENTANTE LEGAL: ZUMERICE SANTANA ALVES MACIEL AGRAVADO: ALEXANDER ROSAS RAMOS D E S P A C H O Pela derradeira vez, intime-se o agravante para juntar neste agravo de instrumento a decisão pela qual lhe foi deferida a gratuidade de justiça nos autos de origem (0703364-11.2021.8.07.0008). Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora